Tribunal: TJPA
Processo: 0886181-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0886181-08.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CELINA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Celina Borges em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário da autora, declarou a inexistência dos débitos, determinou o encerramento de conta bancária aberta em seu nome, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência e validade dos contratos de empréstimo consignado firmados com a autora; (ii) determinar a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos e pela devolução em dobro dos valores descontados; (iii) examinar a existência de dano moral indenizável e o valor da indenização; (iv) avaliar a configuração de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a validade dos contratos de empréstimo, tampouco o recebimento dos valores pela autora, sendo ônus seu apresentar prova inequívoca da contratação, especialmente em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável, conforme o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de documentação robusta acerca da contratação, somada à transferência de valores para conta de terceiro, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do banco com base no art. 14 do CDC.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé subjetiva, conforme precedentes do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário, única fonte de renda da autora, configura dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento e atingindo sua dignidade e subsistência.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em conformidade com precedentes do Tribunal em casos análogos.

Não se configura a litigância de má-fé, pois a autora exerceu regularmente seu direito de ação, com base em narrativa verossímil e ausência de prova da contratação por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada, especialmente quando envolve consumidor idoso e hipervulnerável.

A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, cabendo indenização.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida conforme os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

A propositura de ação judicial baseada em controvérsia fática não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput e §3º; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021; TJ-PA, Ap. Cív. 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou
procedentes os pedidos formulados por
CELINA BORGES
na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença lançada sob o Id nº 15560169 julgou procedente a pretensão autoral para:

a) confirmar a tutela de urgência e determinar que o réu se abstenha de realizar descontos sobre o benefício previdenciário da autora, referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 216503098 e nº 5209265871, com parcelas de R$ 280,81 e R$ 63,79, respectivamente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00;

b) declarar a inexistência dos débitos apontados, nos valores de R$ 11.877,95 e R$ 2.729,00;

c) determinar o encerramento da conta bancária nº 2001394, agência 3835, em nome da autora;

d) condenar o réu à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

e) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês.

Em suas razões recursais (Id nº 15560171), o BANCO SANTANDER sustenta:

a) a existência de contratação válida e legítima com a autora, amparada em contrato digital, com uso de assinatura eletrônica e reconhecimento facial;

b) que os valores foram devidamente depositados em conta de titularidade da autora;

c) que a sentença ignorou o conjunto probatório apresentado;

d) que a devolução em dobro exige prova de má-fé, ausente no caso concreto;

e) que a indenização por dano moral foi excessiva e desproporcional;

f) e que a parte autora agiu com má-fé ao ajuizar demanda alegando desconhecimento dos contratos, postulando, assim, sua condenação por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a minoração dos valores condenatórios.

Contrarrazões foram ofertadas por CELINA BORGES sob o Id nº 15560177, aduzindo:

a) a ausência de documentos idôneos que comprovem a regularidade da contratação; b

b) a vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, o que demanda cautela redobrada da instituição financeira;

c) que não houve abertura de conta bancária ou recebimento dos valores por ela;

d) a inadequação da tese de má-fé, dado que não houve conduta dolosa por parte da autora;

e) que os danos morais foram adequadamente arbitrados ante o transtorno sofrido e os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1. Da validade dos contratos de empréstimos consignados

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da validade dos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, bem como à legalidade dos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora e à adequação das condenações impostas a título de danos materiais e morais, inclusive quanto à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

No tocante à validade da contratação, o banco apelante sustenta que os contratos impugnados foram firmados por meio digital, mediante uso de reconhecimento facial e transferência dos valores contratados para conta de titularidade da autora.

Contudo, tal assertiva não encontra respaldo nos autos. A sentença de origem, com acerto, assinala que os documentos trazidos pelo réu não lograram demonstrar a regularidade das contratações, sendo inclusive apresentada transferência de valores para conta em nome de terceiro estranho à lide.

O ônus da prova quanto à validade da contratação recaía sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a autora, pessoa idosa e hipervulnerável, nega expressamente ter celebrado os contratos questionados, tampouco autorizado abertura de conta ou recebido valores.

Neste contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em situações como a presente, deve-se exigir da instituição financeira especial zelo, sobretudo quando se trata de contratação eletrônica com pessoas idosas, sendo indispensável robusta prova da regularidade do negócio jurídico. A jurisprudência tem reiterado que o simples uso de tecnologia, como reconhecimento facial, não supre a necessidade de consentimento livre e informado do consumidor

Assim, a inexistência de prova cabal da contratação autoriza a procedência do pedido de declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados, conforme corretamente reconhecido pelo juízo a quo.

2.2. Da restituição em dobro

Ademais, a
apelante alega ausência de má-fé e, com isso, afirma incorreta a restituição em dobro. Contudo, a tese não procede.

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, do CDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

Tal conduta por parte da instituição financeira revela violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e transparência, princípios que regem as relações de consumo (art. 6º, III, do CDC), evidenciando a falha na prestação do serviço.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa (má-fé subjetiva). Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)
.

Dessa forma, no caso concreto, a conduta da ré configura violação à boa-fé objetiva. A sentença, portanto, está correta em determinar a devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.3 Do Dano Moral

O Apelante defende a inexistência de danos morais ou a necessidade de redução do valor arbitrado.

Os danos morais, neste caso, são evidentes (
in re ipsa
), pois a situação de ter descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável, devido a uma fraude bancária, acarreta angústia, aflição e desequilíbrio psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento. A supressão de verba alimentar possui impacto na vida do consumidor, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Entretanto, quanto a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 entendo que não se coaduna com os padrões usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos. A indenização por dano moral, conquanto decorra de lesão a direito da personalidade, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor fixado ser suficiente para reparar o abalo sofrido, sem constituir enriquecimento indevido.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Assim, deve ser provido em parte o apelo do requerido somente quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

2.4 Litigância de má-fé

Por fim, não prospera o pedido do banco recorrente quanto à litigância de má-fé. A autora exerceu seu direito de ação com base em elementos verossímeis, não havendo nos autos qualquer conduta dolosa, ardilosa ou temerária a justificar a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação
para reformar a sentença somente no que se refere ao
quantum
indenizatório, reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §11º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026